Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXIGÍVEL. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% E CORREÇÃO PELO INPC. TEMA 176 DO STJ INAPLICÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Em se tratando de execução de débito civil, instrumentalizada em nota promissória, não há razão para se aplicar a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 176), quanto à obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC à guisa da correção monetária, ainda mais quando não previsto tal índice no referido título de crédito.
2. Os juros de mora, nos débitos de natureza civil, como o é a dívida representada por nota promissória, serão de 1% ao mês e a correção do débito será feita pelo INPC.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.